Tribunal: TJDFT
Processo: 0731285-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FRANCISCO QUEIROZ DE SOUZA (agravante/exequente) em face da decisão proferida nos autos da liquidação provisória de sentença no 0732266-58.2022.8.07.0001 proposta contra o BANCO DO BRASIL S/A (agravado/executado), que declarou a incompetência do juízo e determinou a remessa dos autos para Comarca de Maracujá/MS. Em suas razões recursais (ID 39446770), o agravante defende que “o Código de Processo Civil define que os critérios de competência concernentes ao território são de natureza relativa, o que significa dizer que reconhecimento depende da provocação da parte interessada” (ID 39446770 – Pág. 7) Afirma que a regra geral de competência insculpida no art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor, é relativa, de forma que deve ser respeitada a opção feita pelo exequente, ora agravante, de ajuizar a demanda no domicílio do agravado. Aduz que a competência relativa não pode ser declarada de ofício, nos termos da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Assevera que “a ação foi proposta no domicílio do Réu, portanto, dentro da previsão fixada na norma geral de competência imposta pelo art. 46 do CPC, de modo que a distribuição não mostrou-se aleatória, mas atenta à regra processual.” (ID 3944677 - Pág. 9) Ao final, pede atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar que os autos sejam processados e julgados perante a 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Preparo (ID 39446773). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo pleiteado, pelas seguintes razões. No caso, verifico que o magistrado a quo consignou expressamente na decisão agravada, que a remessa dos autos para Comarca de Maracujá/MS deverá aguardar a preclusão da decisão, o que retira da hipótese o perigo de dano alegado pelo agravante. Confira-se (ID 135971236 dos autos de origem): (...) Ante o exposto, reconheço a incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e determino a redistribuição do processo originário para a Comarca de Maracujá, estado de Mato Grosso do Sul, local do domicílio do autor. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos (grifei) (...) Assim, a circunstância que condiciona a remessa dos autos de origem, à preclusão da decisão agravada, torna inócuo o deferimento do efeito suspensivo, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ademais, a questão será mais bem apreciada quando do julgamento do mérito recursal, sem prejuízo aos agravantes, depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao juízo de origem. Publique-se.